Tribunal: TCU
Processo: 005.423/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência de irregularidade na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em decorrência de irregularidade na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB entre dezembro de 2011 e agosto de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 59 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III, e § 7o; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 217; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda., Sheldon Cristiano Nunes e Valdenir Aparecido Denuzzi; 9.2. julgar irregulares as contas de Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda., Sheldon Cristiano Nunes e Valdenir Aparecido Denuzzi e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 717,42 14/03/2013 3.702,90 08/04/2013 19,20 08/04/2013 1.896,90 16/04/2013 15,30 16/04/2013 149,30 31/05/2013 5.619,00 31/05/2013 589,01 04/06/2013 15,30 04/06/2013 2,40 04/06/2013 5.636,10 04/06/2013 1.792,74 04/06/2013 46,80 01/07/2013 26,73 01/07/2013 1.004,75 02/07/2013 11,40 02/07/2013 9.774,00 26/07/2013 5.179,99 29/07/2013 42,60 29/07/2013 12,00 29/07/2013 3.631,20 30/08/2013 4,80 30/08/2013 12,00 30/08/2013 26,73 30/08/2013 2.549,50 30/08/2013 1.299,83 01/10/2013 12,00 01/10/2013 6.336,40 02/10/2013 5.929,07 12/11/2013 5.785,50 12/11/2013 5.955,71 06/12/2013 21,60 06/12/2013 5.146,52 06/12/2013 3.678,00 30/12/2013 12,00 30/12/2013 48,00 30/12/2013 5.313,90 30/12/2013 5.521,59 07/02/2014 23,40 07/02/2014 5.947,80 28/02/2014 13,46 28/02/2014 4.941,61 28/02/2014 4.834,20 28/02/2014 1.583,19 16/04/2014 2.821,80 16/04/2014 576,50 12/05/2014 13,77 12/05/2014 1.539,54 12/05/2014 939,90 30/05/2014 282,66 30/05/2014 154,80 07/07/2014 1.989,00 07/07/2014 2.541,44 31/07/2014 1.349,10 01/08/2014 2.982,58 01/09/2014 3.304,80 09/09/2014 1.138,02 01/10/2014 30,60 01/10/2014 1.547,10 02/10/2014 323,04 03/11/2014 76,50 03/11/2014 349,96 03/11/2014 288,00 28/11/2014 46,01 28/11/2014 539,41 01/12/2014 80,30 01/12/2014 300,00 14/01/2015 31,20 14/01/2015 51,12 14/01/2015 4.673,10 14/01/2015 3.330,26 09/02/2015 51,12 09/02/2015 25,80 09/02/2015 3.072,30 09/02/2015 3.971,21 03/03/2015 9,60 03/03/2015 76,68 03/03/2015 7,20 03/03/2015 2.942,58 03/03/2015 3.883,80 02/04/2015 9,60 02/04/2015 26,73 02/04/2015 38,40 02/04/2015 9,60 02/04/2015 25,56 02/04/2015 45,00 02/04/2015 2.860,56 02/04/2015 2.446,27 05/05/2015 9,60 05/05/2015 25,80 05/05/2015 25,56 05/05/2015 3.775,50 05/05/2015 376,50 12/06/2015 21,60 12/06/2015 2.380,20 15/06/2015 80,76 03/07/2015 21,60 03/07/2015 862,80 06/07/2015 94,22 05/08/2015 90,45 06/08/2015 26,92 9.3. aplicar a Sheldon C. Nunes Farmácia Ltda., Sheldon Cristiano Nunes e Valdenir Aparecido Denuzzi, individualmente, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.